Tribunal: TJDFT
Processo: 0002095-35.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LEI 8.666/1993. CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. VERIFICADA. RECURSO DAS DEFESAS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DE EMBARGOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO MPDFT. DESPROVIDO O DAS DEFESAS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP).
2. Constatada a omissão, o vício apontado deve ser sanado.
3. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, mas sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente.
4. Embargos de declaração conhecidos. Providos os do Ministério Público, porém sem alteração do resultado do v. acórdão. Desprovidos os Defensivos.